Tribunal: TJES
Processo: 5004259-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004259-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WEVERTON ABREU DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA OBRIGATÓRIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO INTRODUZIDA PELA LEI Nº 14.843/2024. NORMA DE NATUREZA MATERIAL MAIS GRAVOSA. IRRETROATIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto contra decisão que determinou a realização de Exame Criminológico como requisito para progressão de regime. O agravante sustenta a inaplicabilidade da exigência introduzida pela Lei nº 14.843/2024 a crimes cometidos sob a égide da legislação anterior, além da ausência de motivação concreta para a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de Exame Criminológico, instituída pela Lei nº 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência; e (ii) verificar se a decisão agravada apresentou fundamentação idônea para a imposição do exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.843/2024, ao estabelecer a obrigatoriedade do Exame Criminológico para a progressão de regime, configura
novatio legis in pejus
, pois impõe requisito mais gravoso ao apenado. Assim, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa (art. 5º, XL, da CF), a exigência não pode ser aplicada a fatos anteriores à sua vigência.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que normas relativas à execução penal possuem natureza penal e só podem retroagir se mais benéficas ao réu, conforme disposto no art. 2º do Código Penal.

5. A determinação do Exame Criminológico pela Magistrada de primeiro grau fundamentou-se na gravidade abstrata dos crimes imputados ao agravante, sem indicação de elementos concretos ocorridos no curso da execução penal. Tal fundamentação é insuficiente e contraria a Súmula 439 do STJ, que exige motivação concreta e individualizada.

6. O entendimento jurisprudencial predominante estabelece que a análise da progressão de regime deve considerar o histórico do apenado durante a execução da pena, não sendo cabível a imposição de exame criminológico baseada apenas na natureza dos crimes praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

_________________________

Tese de julgamento
: 1. A exigência de Exame Criminológico, instituída pela Lei nº 14.843/2024, constitui
novatio legis in pejus
e não pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos sob a legislação anterior, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa; 2. A determinação de Exame Criminológico deve estar fundamentada em elementos concretos do histórico do apenado no curso da execução da pena, sendo insuficiente a justificativa baseada na gravidade abstrata do delito ou em processos criminais em andamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º, parágrafo único; LEP, art. 112, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 914.927, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 24.05.2024; STJ, HC nº 938.042, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 20.08.2024; STJ, HC nº 932.262, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 16.08.2024; STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 913.379/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 02.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5004259-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WEVERTON ABREU DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
WEVERTON ABREU DE OLIVEIRA

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES de mov. 260.1 (id 12790962), que, nos autos da
Execução Penal
nº 2000204-71.2021.8.08.0035, determinou a realização de Exame Criminológico no apenado, para fins de progressão de regime.

Em suas razões, ao mov. 262.1 da Execução Penal (id 12790962), o recorrente sustenta, em síntese,
(i)
que a alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024, no art. 112, § 1º, da LEP, é norma de conteúdo penal, de maneira que não retroage; e
(ii)
a ausência de motivação idônea, uma vez que
“(...) o D. Juízo a quo fundamenta a respectiva decisão com base na gravidade em abstrato do delito praticado”
.

Contrarrazões apresentadas no mov. 275.2 (id 12790962).

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 279.1 da Execução Penal (id 12790962).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12908853, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Cinge-se controvérsia à possibilidade de aplicação da Lei nº 14.843/2024, que entrou em vigor no dia 11/04/2024, determinando a realização do Exame Criminológico, de forma obrigatória e indistinta, aos apenados que postularem a progressão de regime.

Rememora-se que a redação anterior do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal condicionava a análise do pedido de progressão ao regime menos gravoso, a caráter de requisito subjetivo, a apresentação de atestado de boa conduta carcerária emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional.

Por sua vez, a nova Lei, como dito, passou a exigir, como condição para análise do pedido de progressão ao regime menos gravoso, prévio Exame Criminológico do apenado.

Na hipótese vertente, conforme se depreende da leitura da decisão agravada, se observados os critérios estabelecidos pela redação anterior do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, o recorrente já teria satisfeito os requisitos objetivo e subjetivo para obtenção da progressão ao regime aberto – na data de 08/02/2025 –, eis que implementaria o requisito objetivo nesta data.

Nessa vertente, impor ao agravante que se submeta ao Exame Criminológico para análise do pedido de progressão de regime, importa na sua permanência por mais tempo cumprindo pena no regime atual, situação esta que, sem dúvidas, lhe é mais gravosa.

Neste ensejo, referente à nova regra para a progressão de regime aqui em discussão, por se tratar de norma atinente à execução da pena de natureza material, e não processual, é inaplicável a fatos pretéritos,
a não ser quando mais benéficas ao apenado
, por força da disposição contida no art. 2º do Código Penal,
sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa
(art. 5º, XL, da Constituição Federal).

O C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em recente decisão, asseverou que
“(...
)
as normas relacionadas à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4º do CP), salvo se forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).”
(STJ, HC nº 914.927, Min. Daniela Teixeira, J. 24.05.2024)

Neste sentido, mais especificamente sobre a temática posta em análise, o C. Tribunal da Cidadania vem adotando entendimento no sentido de que
“(...)
a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
(...)
No caso, considerando que o paciente já vinha cumprindo pena, não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo. Assim, plausível a alegação da impetração, haja vista a ausência de outros fundamentos idôneos, conforme exigido na Súmula 439/STJ, estando presentes os requisitos para deferimento da medida liminar.”
(STJ, HC nº 938.042, Min. Sebastião Reis Júnior, DJe: 20.08.2024)

Com efeito, conforme bem pontuado pelo Pretório Excelso, por meio de recente decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no
Habeas Corpus
nº 240.770/MG, considerando o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa,

faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime
,
somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (
novatio legis in mellius
).

Foi neste sentido, inclusive, que o Ministro Rogério Schietti Cruz entendeu que
“(...
)
as leis relacionadas à execução são de natureza penal, e não processual de aplicação imediata, pois dizem respeito à individualização da pena na fase do cumprimento da sentença e a direitos do condenado (progressão de regime, livramento condicional, saídas temporárias, prisão domiciliar etc.). Assim, não podem retroagir, salvo se forem mais benéficas ao reeducando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).”
(HC nº 932.262, DJe: 16.08.2024)

Destarte, compulsando detidamente os autos, verifico que as condenações do agravante dizem respeito a crimes cometidos antes da vigência da nova Lei, do que se depreende que a regra aplicável ao caso é aquela que vigia da data dos fatos, não sendo possível a retroatividade de lei de natureza penal prejudicial ao apenado.

Inobstante relativamente novo o debate, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, entendeu pela não retroatividade da referida lei, ratificando o entendimento já demonstrado em sede de decisões monocráticas citadas:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.

(STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 20.08.2024)
(grifei)

________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com a Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico deixou de ser obrigatório para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ. 2. Após a Lei n. 14.843/2024, aplicável aos crimes praticados durante a sua vigência, o art. 112, § 1º, da LEP passou a dispor: “Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.” 3. Com base nessas premissas,
deve ser mantida a concessão do habeas corpus, pois o Tribunal de Justiça determinou o estudo de periculosidade utilizando-se de fundamentação inidônea, não relacionada ao período de resgate da pena, relativa à própria prática dos delitos e à falta grave que ocorreu há mais de uma década. Perpetuar durante toda a execução comportamentos negativos muito antigos desconsideraria tanto os princípios da razoabilidade e da ressocialização da pena quanto o direito ao esquecimento.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 913.379/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 02.09.2024)
(grifei)

________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa. 4. A aplicação retroativa dessa norma constitui novatio legis in pejus, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º). 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula 471/STJ e precedentes correlatos. 6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida.

Tese de julgamento: 1. O § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada Lei n. 14.843/2024, torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (...).

(STJ, HC nº 932.864/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 10.09.2024)
(grifei)

Assim, considerando que os delitos foram cometidos sob a vigência da legislação anterior e, cumpridos os requisitos exigidos na norma de regência para a progressão, entendo que a obrigatoriedade indistinta do Exame Criminológico não é aplicável.

Veja-se, ainda, que a Magistrada determinou a realização de Exame Criminológico porque o apenado “(...
) responde a um processo pelo crime de homicídio qualificado, delito praticado com violência e grave ameaça à pessoa que causa grande repulsa social, além de corrupção de menores de 18 anos.
”

No entanto, a jurisprudência do C. STJ é no sentido de que é necessário fazer uma análise da situação concreta do apenado
no curso da execução
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. MANIFESTA ILEGALIDADE. 1. Na hipótese, o Tribunal de origem motivou a exigência do exame pericial, essencialmente, na gravidade do crime praticado, sem indicar fatos ocorridos no curso da execução penal. 2.
Nos termos do entendimento desta Corte Superior, os fatores relacionados ao crime praticado são determinantes para a pena aplicada, não se justificando tratamento diferenciado para a realização de exame criminológico com a finalidade de avaliação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime. A avaliação do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em elementos concretos relacionados a fatos ocorridos no curso da execução penal (AgRg no HC n. 630.829/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 29/3/2021)
3. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no HC n
º
722.404/MG,
R
el. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
J.
15.
0
5.2023)
(grifei)

________________________

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Nos termos da Súmula n. 439/STJ, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. 2.
Para que seja indeferida a progressão de regime ou determinada a realização do exame criminológico, é necessária motivação idônea e concreta, o que não foi observado na espécie, pois se ressaltou, no acórdão combatido, apenas a gravidade dos crimes pelos quais a Paciente foi condenada e a longa pena a cumprir. Não houve, portanto, a indicação de fatos ocorridos no curso da execução da pena que impedissem a concessão do benefício ou indicassem a necessidade da perícia.
3. Ordem de habeas corpus concedida para cassar o acórdão estadual e restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais que concedeu à Paciente a progressão ao regime semiaberto.

(
STJ,
HC n
º
620.368/SP,
R
el. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
J.
24.11.2020)
(grifei)

Sendo assim, compreende-se que a fundamentação da Magistrada de primeiro grau é inadequada, posto que não se encontra fundada no histórico do agravante durante o curso da Execução Penal, conforme determina a jurisprudência.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, devendo ser dispensada a realização do Exame Criminológico para o fim de análise do pedido de progressão de regime formulado pelo recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.